Tribunal: TJMT
Processo: 0022930-47.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0022930-47.2016.811.0041
Recorrente: CRISTIANO LUIZ DRESCH
Recorrido: RAFAEL BADOTTI
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 102013492) interposto por CRISTIANO LUIZ DRESCH, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 98861488):
“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA UNA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO PROTESTADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO, CANCELAMENTO DO PROTESTO E CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS DEMANDADOS NA AÇÃO ANULATÓRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E A PREVISTA NO ARTIGO 940 DO CC – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AFASTADA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO REQUERIDO QUE NÃO DEMANDOU POR DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS DEMAIS TERMOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Há ilegitimidade passiva quando o réu não é a pessoa indicada pela norma como aquela que deve suportar as consequências da sentença. Na hipótese, a causa de pedir está alicerçada em suposto dano decorrente da conduta não só do Recorrente Cristiano, mas também do Apelante Alessandro; logo, não há dúvidas de que deve figurar no polo passivo da demanda, pois caso comprovados os requisitos do dever de indenizar, este Recorrente também deverá suportar as consequências da sentença condenatória. 2 – O Verbete Sumular 387 da Suprema Corte dispõe que: "A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto." Logo, em havendo prova da má-fé do credor no preenchimento do título, deve ser decretada a nulidade da nota promissória. No caso concreto, o título foi repassado depois de quitado, preenchido por terceiro estranho à relação negocial, protestado e executado indevidamente e com má-fé. 3 – Todo aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187, CC), causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 927, CC) e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação (art. 942, caput, segunda parte). In casu, a conduta dolosa do Apelante Alessandro consistente na entrega da nota promissória quitada ao seu irmão e Apelante Cristiano, para que pudesse promover o protesto indevido e a execução do título, contribuiu para o evento danoso. Assim, é mantida a responsabilidade solidária no que tange ao dano moral que, neste caso, é presumido e independe de prova concreta, pois está ínsito na própria ofensa e decorre da gravidade do ilícito em si. 4 – Para a responsabilização com base no artigo 940 do Código Civil, além da má-fé, é preciso que tenha havido a cobrança judicial de dívida inexistente ou quitada e, na hipótese, somente o Apelante Cristiano demandou por dívida inexistente e quitada, alterando a veracidade dos fatos, visando a enriquecer-se ilicitamente. O Recorrente Alessandro não demandou por dívida paga. Não integra o polo ativo da Ação de Execução e, de conseguinte, não pode ser responsabilizado por esta obrigação. 5 – Mantida a condenação do Apelante Cristiano a pagar o dobro da quantia, já que, imbuído de má-fé, ajuizou Ação Executiva buscando o recebimento de quantia não devida pelo Recorrido. (RAC n° 0022930-47.2016.811.0041, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 18/08/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões violação ao art. 940 do CC, ao fundamento de que o acórdão manteve a condenação de devolução em dobro, mesmo considerando nulo o título e inexistente a dívida.
Sustenta ser incabível a devolução em dobro. pois para tanto seria necessário a existência de dívida vinculando as partes e que, no caso, a execução de título inexistente atrairia a incidência do art. 776 e não a do art. 940 do CPC.
Recurso tempestivo (id. 102455491).
Devidamente preparado (id. 102655950).
Contrarrazões (id. 105878466).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Reexame de matéria fática (Súmula 07/STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Nas razões recurais o recorrente alega que houve cobrança de divida inexistente, o que não permitiria a conclusão do julgado no sentido de se determinar a devolução em dobro dos valores cobrados.
Entretanto, consignou o acordo hostilizado:
“(...) é incontroverso que o Recorrido emprestou R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais) do Apelante Alessandro e, como garantia do pagamento, emitiu uma nota promissória parcialmente em branco.
De igual modo, não pende controvérsia quanto ao fato de que, em 22/03/2016, o Recorrido quitou integralmente a dívida com o Sr. Alessandro.
(...) Após analisar a prova documental e oral produzida, não tenho dúvidas de que o Apelante Alessandro não devolveu a nota promissória ao Recorrido depois de receber o crédito nela estampado, e repassou indevidamente o título ao seu irmão Cristiano, que preencheu a cambial, protestou e executou o título indevidamente.
Aliás, inicialmente a defesa dos Apelantes era no sentido de que o Sr. Alessandro devolveu a nota promissória ao Recorrido e que o título protestado e objeto da execução promovida pelo Apelante Cristiano não era o mesmo, pois dizia respeito a negócios realizados entre o Sr. Cristiano e o Apelado.
Esse argumento foi sustentado pelo Recorrente Alessandro que, ao ser questionado na audiência de instrução e julgamento quanto à nota promissória já preenchida, afirmou por várias vezes que desconhecia aquele título. Todavia, quando foi convidado a olhar as fotografias das cártulas parcialmente em branco e a integralmente preenchida, afirmou que devolveu a nota promissória e, se o Recorrido repassou a outra pessoa, não era de sua responsabilidade.
Já o Apelante Cristiano afirmou que não se tratava da mesma nota promissória e que a cambial protestada e executada tem origem em empréstimo dado ao Apelado em dinheiro vivo. Indagado a respeito dos detalhes do suposto empréstimo (data, valor etc.), disse que eram muitos negócios realizados na confiança, mas não soube informar quando emprestou precisamente a quantia estampada no título.
Essas informações desencontradas, aliadas ao fato de que a caligrafia constante na fotografia da nota promissória emitida somente com o valor e encaminhada pelo Apelante Alessandro ao Recorrido via aplicativo whatsapp ser em tudo similar àquela que consta nos campos referentes ao valor do título (algarismo e por extenso) da nota integralmente preenchida, autoriza a conclusão de que não houve qualquer negócio entre o Apelante Cristiano e o Recorrido, que legitimasse a posse da nota promissória. Ou seja, trata-se da mesma nota promissória.
[...]
É imperioso reconhecer que a nota promissória foi assinada parcialmente em branco como garantia do empréstimo tomado pelo Recorrido com o Apelante Alessandro que, embora tenha recebido integralmente seu crédito não lhe devolveu o título. Maliciosamente entregou a cártula ao seu irmão e também Apelante – Cristiano que, por sua vez, o preencheu ardilosamente, razão pela qual é nula não pode ser utilizada como título de crédito.
[...]
Ou seja, diante da comprovação da má-fé do credor no preenchimento do título, deve ser decretada a nulidade da nota promissória.
[...]
Neste caso, é inconteste que o título foi repassado depois de quitado, preenchido, protestado e executado indevidamente e com má-fé.
O Apelante Alessandro, depois de ter recebido integralmente o seu crédito em 22/03/2016, repassou a nota promissória assinada parcialmente em branco pelo Apelado ao seu irmão e também Recorrente, Cristiano, que a preencheu diretamente em seu próprio nome, como se ela tivesse sido emitida em 14/01/2015 e com vencimento para 04/03/2015. Em seguida, promoveu o protesto (em 20/05/2016) e ajuizou a Ação de Execução n.o 20658-80.2016.811.0041 em 13/06/2016, e, para tentarem explicar a posse do título pelo Apelante Cristiano, foi engendrada a tese de que se tratava de outro título e, depois, que o próprio Apelado teria lhe entregado a cambial como garantia de débitos que possuía junto a Cristiano.
Ao agirem dessa forma, os Apelantes, a um só tempo, buscaram prejudicar o Recorrido e, o Recorrente Cristiano almejou locupletar-se indevidamente. Tais atitudes não podem ser respaldadas pelo Poder Judiciário.
[...]
(...) em subsunção à exegese do artigo 940, do Código Civil, acolho a tese recursal e afasto a solidariedade em relação ao pagamento dobrado do valor executado indevidamente pelo Apelante Cristiano.
Somente este último (Cristiano Luiz Dresch) deve ser compelido a pagar o dobro a quantia, pois em relação a ele aplica-se o artigo 940 do Código Civil, uma vez que, imbuído de má-fé, ajuizou ação executiva visando o recebimento de quantia não devida pelo Recorrido.
Com efeito, “o artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo”. (REsp 1645589/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020). (sem grifos no original)
Em outras palavras, “a demanda judicial por dívida inexistente ou quitada submete o autor a pagar igual quantia ao réu ou em dobro se demonstrada a má-fé” (TJ-RS - AC: 70075887232/RS, Pub. 22/01/2018) e, no caso, a má-fé do Apelante Cristiano está mais do que evidenciada”. (grifei).
Desse modo, há incidência da Súmula 07/STJ, eis que insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal no sentido de que na hipótese dos autos ficou demonstrada a má-fé do recorrente, o intuito de se locupletar indevidamente de valores já quitados, eis que o recorrente levou à protesto e executou a mesma nota promissória que havia sido entregue ao seu irmão e não devolvida ao recorrido após regular quitação.
A propósito, o STJ já decidiu que “a teor do que dispõe a Súmula no 7 do STJ, é inviável, na estreita via do recurso especial, rever conclusão do Tribunal de Justiça sobre a comprovação de má-fé da parte que realizou cobrança judicial indevida, requisito indispensável à aplicação do art. 940 do CC (AgInt no AREsp 1561258/MS, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, rever o entendimento firmado pelo Tribunal “a quo” demandaria necessário ingresso em premissas fático-probatórias, de maneira que o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada violação ao art. 940 do CC, ante o disposto na Súmula 07/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça